Tribunal: TJSP
Processo: 2100218-70.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
res no 02/91, no 04/93, no 18/95, no 96/97, no 127/98, no 151/98, no 261/02, no 392/04, no 434/07, no 437/07, no 446/07, no 484/10, no 493/10, no 506/11, no 519/12, no 532/13 e no 615/17; e Leis Ordinárias no 2.069/93, no 2.109/93, no 2.184/93 e no 2.200/93, todas do Município de Artur Nogueira. 1. Provimento em comissão de cargos sem a descrição de suas atribuições em Lei. Incidência do tema de Repercussão Geral no 1.010 do STF. Violação dos arts. 111, 115, II e V, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. 2. Vantagens Pecuniárias. Auxílio Natalidade. Dispensa do servidor de suas atividades funcionais no dia de seu aniversário. Gratificação funcional de forma genérica para servidores comissionados e contratados em caráter excepcional. Vantagens pecuniárias que não atendem ao interesse público e às exigências do serviço, ofendendo os princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, interesse público e reserva legal. 3. Vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo. Ofensa à Súmula Vinculante 04. Tema 25 de Repercussão Geral. 4. Inconstitucionalidade declarada. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos da decisão.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2100218-70.2021.8.26.0000; Relator (a): Fábio Gouvêa; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 07/07/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Fábio Gouvêa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/07/2022

Data de publicação:

07/07/2022

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando as Leis Complementares no 02/91, no 04/93, no 18/95, no 96/97, no 127/98, no 151/98, no 261/02, no 392/04, no 434/07, no 437/07, no 446/07, no 484/10, no 493/10, no 506/11, no 519/12, no 532/13 e no 615/17; e Leis Ordinárias no 2.069/93, no 2.109/93, no 2.184/93 e no 2.200/93, todas do Município de

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando as Leis Complementares no 02/91, no 04/93, no 18/95, no 96/97, no 127/98, no 151/98, no 261/02, no 392/04, no 434/07, no 437/07, no 446/07, no 484/10, no 493/10, no 506/11, no 519/12, no 532/13 e no 615/17; e Leis Ordinárias no 2.069/93, no 2.109/93, no 2.184/93 e no 2.200/93, todas do Município de Artur Nogueira. 1. Provimento em comissão de cargos sem a descrição de suas atribuições em Lei. Incidência do tema de Repercussão Geral no 1.010 do STF. Violação dos arts. 111, 115, II e V, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. 2. Vantagens Pecuniárias. Auxílio Natalidade. Dispensa do servidor de suas atividades funcionais no dia de seu aniversário. Gratificação funcional de forma genérica para servidores comissionados e contratados em caráter excepcional. Vantagens pecuniárias que não atendem ao interesse público e às exigências do serviço, ofendendo os princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, interesse público e reserva legal. 3. Vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo. Ofensa à Súmula Vinculante 04. Tema 25 de Repercussão Geral. 4. Inconstitucionalidade declarada. Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos da decisão.